Tribunal: TJES
Processo: 5015882-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015882-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TCHENIFAN DEISE KUSTER KRAUZE
RECORRIDO: NAYARA ARAUJO RIBEIRO 13095716788
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº. 5015882-13.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TCHENIFAN DEISE KUSTER KRAUZE

RECORRIDO: NAYARA ARAUJO RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TCHENIFAN DEISE KUSTER KRAUZE
em face da sentença (id. 4439095), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para declarar procedente os pedidos da inicial indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão (id. 4439098). Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação de indenização danos materiais e morais
, em que litigam as partes suso mencionadas. Alega a autora que levou seu cachorro para o pet shop da requerida e o mesmo veio a óbito sob a responsabilidade da ré; Por tais motivos, pleiteia indenização pelos danos morais alegadamente sofridos. A requerida, em defesa, argumenta que não possui a responsabilidade quanto ao fato, vez que se tratava de um animal com problema de saúde.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Pois bem.

Analisando os argumentos recursais e a prova dos autos, vejo que a sentença não merece qualquer reparo. Explico.

Sem delongas, tenho que agiu de forma acertada o magistrado sentenciante no que concerne a não configuração da ilicitude na conduta da recorrida, porquanto não há nos autos elementos mínimos que possam desconstituir a culpa exclusiva da recorrida para a ocorrência da morte do animal.

É sabido que os animais enfrentam situações de stress em banhos e tosas realizados em pet shops, em razão dos equipamentos comumente utilizados. A possibilidade de uma doença pré existente ou de que tais procedimentos tenham agravado tais problemas do animal não podem configurar a responsabilização, se não há comprovação de maus tratos ou adoção de procedimentos inadequados. Assim, diante da ausência de agir ilícito ou imprudente por parte da ré, não há dever de indenizar os prejuízos materiais e morais enfrentados pela recorrente, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Com isso, o ônus que competia à recorrente, já que é dela o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito, pois demonstrada a culpa exclusiva de terceiros e da vítima, eximindo a recorrida da responsabilidade (art. 14,
§ 3º do CDC)
.

Ressalto que não se trata de beneficiar a recorrida, contudo, mister que os fatos constitutivos do direito daquele que ajuíza uma ação estejam demonstrados por um mínimo que seja de prova, o que, como visto, não ocorreu
in casu
. E mais, necessário que as alegações exordiais estejam pautadas em critérios de razoabilidade para que possam formar a convicção do julgador.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente TCHENIFAN DEISE KUSTER KRAUZE ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspensa a exigibilidade
pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º e artigo 99, §3º e §4º, ambos do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente DOMINGA DE JESUS TURIBIO ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspensa a exigibilidade
pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º e artigo 99, §3º e §4º, ambos do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)